Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702710-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. B. G. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO TADEU BEZERRA GOMES VALVERDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por S. B. G. V. (autora/apelante) contra a r. sentença proferida em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal (réu/apelado). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria em judicioso parecer (ID 54731879) suscitou preliminar de litispendência, informando que a presente lide seria absolutamente idêntica à outra proposta anteriormente, autuada sob o no 0702758-79.2023.8.07.0018. Nesse contexto, a apelante foi intimada a esclarecer acerca da preliminar aventada. Na petição de ID 55288509, a recorrente pugnou pela extinção dos presentes autos, haja vista “já ter sido definida a matéria discutida neste recurso no outro processo.” Relatado o essencial, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator